Tribunal: TJSP
Processo: 2010144-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Suspensão da exigibilidade das prestações. Cabimento. Multa cominatória. Admissibilidade, na forma dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Redução da penalidade. Descabimento. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Suspensão da exigibilidade das prestações. Cabimento. Multa cominatória. Admissibilidade, na forma dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Redução da penalidade. Descabimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.